Tribunal: TJES
Processo: 5004885-08.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004885-08.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROZILENE PRENHOLATO LOIOLA

APELADO: POLONINI SUPERMERCADOS LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE CONSUMO. QUEDA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS EMERGENTES, LUCROS CESSANTES E DANO MORAL DEVIDOS. VALORES ADEQUADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada em razão de alegado acidente ocorrido nas dependências de supermercado, quando teria escorregado a autora, sofrendo lesão na mão direita que resultou em incapacidade para o seu labor habitual por 15 dias.
2.
Entende-se que por ser estabelecimento comercial com bastante circulação de pessoas, haja vista ser um supermercado, por questões de segurança, tanto para a ré quanto para os consumidores de forma geral, devem ser mantidos em seus arquivos cópias das imagens capturadas por período razoável de tempo, principalmente quando ocorrem episódios excepcionais, como o do caso em tela.
3.
Os danos emergentes foram adequadamente comprovados nos autos com a juntada de documentos
.

4.
No que tange aos lucros cessantes, diante da carência de prova dos valores e quantificação do trabalho da autora como autônoma, a adoção do salário-mínimo como parâmetro se mostra adequada a em consonância com a jurisprudência para casos em que não se mostra possível precisar a quantia que deixou de perceber a vítima.
5.
Por fim, quanto ao dano moral, não comporta modificação a sentença eis que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela adequado e justo a reparar o abalo moral sofrido pela autora e serve de caráter punitivo-pedagógico à Requerida.
6.
Recursos conhecidos e desprovidos, tanto a apelação da Requerida quanto a apelação adesiva da autora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Polonini Supermercados Ltda - Me, bem como à apelação adesiva interposta por Rozilene Prenholato Loiola, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004885-08.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROZILENE PRENHOLATO LOIOLA

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO TRAVAGLIA DE MORAIS - ES20433-A
APELADO: POLONINI SUPERMERCADOS LTDA

Advogado do(a) APELADO: WELITON ROGER ALTOE - ES7070-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Polonini Supermercados Ltda - Me,
bem como apelação adesiva interposta por
Rozilene Prenholato Loiola
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2º Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora para condenar a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) a título de danos materiais emergentes, e meio salário-mínimo a título de lucros cessantes, todos devidamente corrigidos.

Nas razões recursais a Requerida
Polonini Supermercados Ltda - Me
sustenta basicamente
:
i)
inexistência de relação de consumo;
ii)
inconsistência da narrativa da autora e falta de prova de que teria acontecido a queda dentro do estabelecimento comercial;
iii)
que não restou comprovado o rendimento da autora, não sendo possível apurar o lucro cessante, já que não pode ser presumido;
vi)
que devem ser julgados improcedentes os pedidos iniciais, e subsidiariamente que deve ser reduzida indenização por danos morais.

Já
Rozilene Prenholato Loiola
sustenta em seu recurso adesivo a necessidade de majorar a indenização por danos morais bem como a verba honorária advocatícia recursal.

Pois bem.

De saída destaco não merecer acolhida a irresignação recursal da Requerida. Explico.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Rozilene Prenholato Loiola em face de

Polonini Supermercados Ltda - Me
em razão de alegado acidente ocorrido nas dependências do supermercado, na sessão de materiais de limpeza, quando escorregou no piso, sofrendo lesão na mão direita que resultou em incapacitação para o seu labor habitual por 15 dias.

Tem-se cristalina a existência de relação de consumo no caso, diante do alegado acidente sofrido pela autora, na condição de consumidora, no estabelecimento comercial da empresa requerida, que ostenta a condição de fornecedor.

Com isso, a responsabilidade da ré no presente caso é de natureza objetiva, conforme disposto nos artigos 12 e 14 do CDC.

Embora inexistam testemunhas oculares do acidente ocorrido, as conversas e movimentação dos funcionários logo após o suposto episódio se revelam suficientes para trazer robustez à narrativa autoral.

Conclui-se que os prepostos da requerida souberam de imediato do acidente, bem como houve conversas por meio do aplicativo WhatsApp evidenciando que a ré tinha conhecimento dos fatos, ao menos o suficiente para apurar o ocorrido.

Neste particular, ainda que não acreditasse na versão apresentada, a ré, diante da possibilidade de ter ocorrido o infortúnio no interior do estabelecimento, deveria ter se certificado e preservado as imagens de segurança.

Ora, entende-se que por ser estabelecimento comercial com bastante circulação de pessoas, haja vista ser um supermercado, por questões de segurança, tanto para a ré quanto para os consumidores de forma geral, devem ser mantidos em seus arquivos cópias das imagens capturadas por período razoável de tempo, principalmente quando ocorrem episódios excepcionais, como o do caso em tela.

Destaca-se, assim, a condição de hipossuficiência da parte autora frente ao requerido, o qual, à evidência, detém o monopólio das informações sobre fatos ocorridos em suas dependências Ademais, a autora foi célere em informar os fatos, visto que no mesmo dia os funcionários souberam e no dia seguinte retornou a consumidora ao local.

Portanto, o estabelecimento requerido dispunha de meios probatórios que poderiam ao menos colocar em dúvida as alegações da parte autora, mas não o fez.

Portanto, reputo irretocável a sentença que conclui pela responsabilidade da ré pelo acidente de consumo ocorrido no interior de seu estabelecimento.

Quanto aos valores de danos emergentes, reputo que os documentos juntados nos IDs 9124913 e 9124918 são suficientes para comprovar os danos sofridos, no valor de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais), pois guardam relação com os fatos narrados.

No que tange aos lucros cessantes, reputo que a solução apresentada pelo magistrado a quo, diante da carência de prova dos valores e quantificação do trabalho da autora como autônoma, estabelecendo em um salário-mínimo a remuneração mensal, se mostra adequada a em consonância com a jurisprudência para casos em que não se mostra possível precisar a quantia que deixou de perceber a vítima.

Assim, por ter a autora se incapacitado para o trabalho por 15 dias, faz jus a metade da remuneração mensal, ou seja, meio salário-mínimo vigente ao tempo do acidente.

Por fim, quanto ao dano moral, atentando-me inclusive ao apelo adesivo, reputo não comportar modificação eis que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela adequado e justo a reparar o abalo moral sofrido pela autora e serve de caráter punitivo-pedagógico à Requerida.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE NÃO FORNECIMENTO DE FILMAGENS POR CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO CAUSADOR. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO EM FORNECER AS IMAGENS. OFÍCIO EXPRESSO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO PRAZO DE TRINTA DIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MINORADA. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSOS DE CONHECIDOS ALEX BELTRAME CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Incide na relação mantida entre concessionária de serviço público e usuário o Código de Defesa do Consumidor, conforme consignado pelo Superior Tribunal de Justiça em diversas oportunidades. (AgRg no AREsp 586.409/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 13/08/2015). 2 - O pedido de inversão de ônus da prova foi apreciado pelo juízo de piso em decisão saneadora, em face da qual a parte não manejou nenhum recurso, não obstante a possibilidade de interposição de agravo de instrumento, a teor do art. 1.015, XI, do Código de Processo Civil, estando, pois, sujeito à preclusão temporal da matéria. 3 - Concessionária de serviço público relativo à administração e exploração de rodovias tem o dever de fornecer as gravações requeridas pelo usuário em caso de filmagem de acidente de trânsito, conforme disposto no artigo 7º, inciso II, da Lei n.º 8.987/1995 e no artigo 8º de Resolução de n.º 2064/2007, oriunda da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT; decerto que o não atendimento dos requerimentos encaminhados pelo usuário e pela Polícia Rodoviária Federal e o descarte das filmagens configura ato ilícito. 4 - Demonstrado os transtornos suportados pelo usuário, decorrentes da conduta ilícita da concessionária, é devida indenização por danos morais, visto que a circunstância transborda as barreiras do mero aborrecimento. 5 - Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as nuances do caso concreto, impõe-se a redução do quantum indenizatório para R$5.000,00 (cinco mil reais). 6 - No que se refere ao nexo causal, em se tratando de responsabilidade civil, prevalece a aplicação da teoria do dano direto e imediato. Com efeito, revela-se descabida a indenização por danos materiais, em valor equivalente ao prejuízo suportado com o conserto do veículo, pleiteada em face da concessionária que administra a rodovia, a quem o autor pretende responsabilizar, de forma indireta, pelos danos materiais sofridos em razão de evento danoso que não é a ausência de disponibilização das imagens, mas outro, qual seja, o acidente automobilístico em si. 7 - Recurso de ALEX BELTRAME conhecido e desprovido. Recurso de ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A conhecido e parcialmente provido. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL Número: 0019986-64.2018.8.08.0048 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Data: 25/Apr/2024)

Desta feita,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Polonini Supermercados Ltda - Me, bem como à apelação adesiva interposta por Rozilene Prenholato Loiola.

Majoro, em razão da sucumbência recursal, para 12% (doze por cento) os honorários devidos pela Requerida aos advogados da autora, com fulcro no art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.